Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713778-46.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: WEDMA SIQUEIRA DA SILVA COUTINHO APELADO: WEDMA SIQUEIRA DA SILVA COUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: WEBSTER SIQUEIRA DA SILVA APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (ré), bem como de apelo adesivo da autora WEDMA SIQUEIRA DA SILVA COUTINHO em face da r. sentença (ID 51803657) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da exordial, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, nos seguintes termos, verbis: “ANTE O EXPOSTO, confirmo a liminar deferida e julgo procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a arcar com os gastos decorrentes da internação da autora havida no Hospital MEDSENIOR para a realização de todos os exames/procedimentos necessários à realização de CATETERISMO, conforme solicitado Dra. Marielle Cristine de Carvalho Dantas (CRM-DF 27179) e Dr. Mateus da Silva Borges (CRM-DF 16776) b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.” (ID 51803657 - Pág. 5) A requerida, em suas razões (ID 51803660), afirma inicialmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não obstante a sentença ter confirmado a liminar deferida em favor da apelada. Sustenta que, no presente caso, “há risco de dano irreversível, posto a hipossuficiência da Apelada que impossibilitará a reversão da sentença de primeiro grau que determinou o pagamento da internação e procedimentos, bem como pagamento de indenização por danos morais por esta Apelante.”. Ademais, “caso não seja deferido o efeito suspensivo a Apelante estará sujeita a aplicação de multa por não custeio da internação e procedimentos”. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à imposição de cobertura pelo plano de saúde em caso de internação de urgência, ainda durante o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente. Conforme consta na r. sentença, “a parte autora foi atendida no Hospital da Medsênior, onde foi verificado um infarto agudo do miocárdio, tendo sido solicitada internação de urgência em unidade hospitalar para a realização de cateterismo para estratificação invasiva, como disposto no relatório médico assinado pela Dra. Marielle Cristine de Carvalho Dantas (CRM-DF 27179) e Dr. Mateus da Silva Borges (CRM-DF 16776) - ID 143308920, que relata grave estado de saúde da autora.” (ID 51803657 - Pág. 4) Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei no 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Logo, o plano de saúde está obrigado a cobrir todas as despesas resultantes de situações de urgência e emergência. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão dos efeitos da sentença traria perigo à saúde da autora de maneira desproporcional. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator